Tribunal: TJMT
Processo: 1014610-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014610-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLENE MARIA DE JESUS - CPF: 666.917.531-00 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

D
ireito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
Notificação prévia
à inclusão
em cadastro de
restrição ao crédito
.
Notificação
por e-mail. Comprovação de envio e entrega. Validade. Ausência de ato ilícito. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto
pela autora
contra sentença que julgou improcedente o pedido
a
o fundamento de que a inscrição promovida pela
Serasa
comprovou o envio da notificação prévia por e-mail ao endereço eletrônico da autora, cumprindo o disposto no art. 43, §2o, do CDC e na Súmula 359 do STJ
.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de atendimento ao art. 43, §

2o, do CDC, a notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail), e se a ausência de comprovação da titularidade expressa do endereço eletrônico pelo consumidor é suficiente para configurar irregularidade no apontamento.

III. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da notificação eletrônica, desde que demonstrados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino, prescindindo de comprovação de leitura ou de recebimento pessoal.

4. A
Serasa
apresentou documentação técnica demonstrando o envio da notificação para o endereço eletrônico previamente registrado
.

5.

Configurado o exercício regular de direito, não há falar em ato ilícito ou em dano moral indenizável.

IV. dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso
s
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
s por
SIRLENE MARIA DE JESUS

c
ontra
a
sentença proferida pel
a
M
Ma.

Juíza
de Direito da

4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenizatória por Danos Morais

(Proc
. no
1014610-10.2024.8.11.0041
),
ajuizada
pela
apelante em face da
SERASA S.A.
, julgou o
pedido
im
procedente
por considerar que
não há falar em ilegalidade da negativação por ausência de notificação prévia, nem em
dever de indenizar por
dano mora
l
,
já que a ré Serasa
comprovou o envio da notificação prévia por
e-mail
ao endereço eletrônico da autora, cumprindo
o
disposto no art. 43, §2o, do CDC e na Súmula 359 do STJ

(cf. Id. no
337348940
).

A apelante

insiste em que faz jus à indenização por dano moral porque não foi validamente
comunica
da pela ré/apelada

quanto à inclusão dos seus dados no cadastro de restrição de crédito por ela mantido
, pois, segundo alegada, a
notificação via
e-mail
é inválida, sendo
imprescindível que o ato se dê
por meio de
envio de correspondência pelos C
orreios,
e, além disso,
não há nada que permita a conclusão de que
o endereço do
e-mail
em que encaminhada a notificação
digital é de sua titularidade, o que reforça a ilegitimidade da medida, por essas razões, pede
o provimento do recurso para que
seja
reformada a sentença,
a fim de julgar procedente o pedido, com a condenação da Serasa ao pagamento de indenização por danos morais
(cf. Id. no
337348942
).

A

apelada
apresentou contrarrazões junto ao Id. no
337348945
, pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal consiste em definir se
a notificação
remetida
por e-mail pelo órgão de proteção ao crédito
para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes
é válida e
atende ao dis
ciplinado
no art. 43, § 2o, do CDC
, e, se for o caso, se a documentação juntada pela ré/apelada Serasa é satisfatória a comprovar a regularidade da comunicação.

A r. sentença apelada concluiu o seguinte sobre a controvérsia:

“
A controvérsia gira em torno de verificar se houve o cumprimento, pela requerida, do dever de notificação prévia à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, e, em caso negativo, se tal fato enseja reparação por danos morais.

(...)

No caso em análise, a requerida SERASA S.A. logrou êxito em comprovar o cumprimento de seu dever legal, demonstrando que enviou a notificação prévia por E-MAIL ao correio eletrônico da autora antes de proceder à negativação.

Conforme se verifica dos documentos juntados com a contestação (ID 165109007), a requerida comprovou o envio da comunicação prévia em 07/10/2022, por meio de mensagem de E-MAIL enviada ao endereço eletrônico matosdanilo60@gmail.com, sendo que a disponibilização da negativação no cadastro de inadimplentes ocorreu em 18/10/2022, ou seja, após o envio da notificação, respeitando o prazo legal para que a autora pudesse regularizar sua situação junto ao credor.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 404, "é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".
Assim, basta a comprovação do envio da correspondência ao endereço do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento.

A
evolução tecnológica e a crescente popularização das comunicações por meio eletrônico na sociedade brasileira, inclusive no âmbito da atividade judiciária, têm levado à aceitação da notificação por meios eletrônicos, como e-mail e SMS, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da comunicação.

(...)

Ademais, verifico que o endereço de e-mail para o qual foi enviada a notificação (matosdanilo60@gmail.com) consta dos cadastros fornecidos pela credora (ID 165109014). Embora a parte autora impugne a titularidade do referido e-mail (ID 167846479), a requerida cumpriu seu dever ao enviar a comunicação para o contato eletrônico constante em seus registros, sendo da consumidora a responsabilidade de manter seus dados atualizados.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da negativação por ausência de notificação prévia, nem mesmo em indenização por danos morais, uma vez que a requerida cumpriu seu dever legal de comunicar a autora sobre a iminente inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, utilizando-se de meio idôneo e usual na sociedade contemporânea.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por SIRLENE MARIA DE JESUS em face de SERASA S.A.
”

A Súmula no
359 do STJ
consolidou o entendimento de que “c
abe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”, e, em complemento, a
Súmula no
404
do STJ
dispõe ser “
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”.

Em específico à validade da
notificação ao consumidor
acerca do apontamento restritivo
por meio eletrônico
, o STJ já definiu que a “
comunicação
prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida
”, e que, portanto, “é
válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC, enviada pela via eletrônica, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes
”
(
AgInt
no REsp n. 2.090.144/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025)
.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. AGRAVO PROVIDO.
(...).
4. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC dispensa a efetiva comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

6. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC, enviada pela via eletrônica, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.
(...).”
(
AgInt
no REsp n. 2.090.144/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor
acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024). 2. Na hipótese, o Tribunal local concluiu que a parte ré trouxe documentação suficiente que comprova a notificação por meio eletrônico. 3. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e a entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024)

Esse também é a posição
adotada por
este Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. COMPROVAÇÃO DE ENVIO E ENTREGA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inscrição promovida pela SERASA S.A. foi precedida de notificação eletrônica regular, afastando-se, portanto, a ocorrência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de atendimento ao art. 43, §2o, do CDC, a notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail), e se a ausência de comprovação da titularidade expressa do
endereço eletrônico pelo consumidor é suficiente para configurar irregularidade no apontamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da notificação eletrônica, desde que demonstrados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino, prescindindo de comprovação de leitura ou de recebimento pessoal.

4. A apelada apresentou documentação técnica demonstrando o envio da notificação para o endereço eletrônico previamente registrado, com comprovação de entrega e autenticação digital.

5. A ausência de impugnação objetiva pela apelante quanto à titularidade do e-mail reduz a credibilidade da alegação de nulidade da comunicação.

6. Configurado o exercício regular de direito, não há falar em ato ilícito ou em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(
TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAC
1021001-98.2024.8.11.0002,
Rel
Juiz convocado
Marcio Aparecido Guedes
,
j
ulgado em 27/11/2025,
p
ublicado no DJE 27/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIOS ELETRÔNICOS. E-MAIL E SMS ENVIADOS AOS CONTATOS INFORMADOS PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso
e
m Exame

Recurso de Apelação Cível interposto por SERASA S/A contra sentença proferida na Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Phamela
Campos da Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o cancelamento da anotação referente ao contrato no 8.633, condenando
a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A parte autora alegou ausência de notificação válida antes da negativação. O juízo a quo entendeu que a notificação exclusivamente por e-mail e SMS era inválida. A Apelante sustentou a regularidade da notificação digital e a inexistência de dano moral.

II.
Questão
e
m Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia à negativação realizada exclusivamente por meios eletrônicos (e-mail/SMS) é válida à luz do art. 43, §2o, do CDC; (
ii
) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III.
Razões
d
e Decidir

O art. 43, §2o, do CDC exige que a abertura de cadastro seja comunicada ao consumidor por escrito, sem impor meio específico, sendo admitida a comunicação por meios eletrônicos, desde que comprovado o envio ao endereço informado pelo consumidor ou seu credor.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, reconhece a validade da notificação por e-mail e SMS, desde que haja comprovação do envio ao endereço eletrônico vinculado ao consumidor, o que afasta a necessidade de correspondência física.

Nos autos, restou demonstrado que a SERASA S/A realizou a notificação prévia por meio eletrônico (e-mail e SMS) enviados aos contatos fornecidos pela própria autora, comprovando documentalmente o envio.

A regularidade da notificação afasta a configuração do dano moral, pois a negativação foi precedida de procedimento válido e não decorreu de ato ilícito.

IV.
Dispositivo

Recurso provido.

(
TJMT -
Segunda
Câmara de Direito
Privado
-
RAC

1017277-66.2024.8.11.0041,
Rel. Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, j
ulgado em 03/10/2025,
publicado
no DJE 03/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO POR E-MAIL. MEIO IDÔNEO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA S.A. RECONHECIDA EM TESE. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva da Serasa S.A., em ação de cancelamento de registro e indenização por danos morais decorrente da inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia. O apelante sustenta a legitimidade da requerida e a ocorrência de dano moral pela ausência de comunicação prévia.

I
I
. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Serasa S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda referente à ausência de notificação prévia antes da negativação; e (
ii
) estabelecer se o envio de notificação por e-mail ao consumidor atende à exigência do art. 43, §2o, do CDC, afastando a alegação de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela notificação prévia do devedor antes da inscrição, conforme Súmula 359 do STJ, sendo cabível, em tese, sua inclusão no polo passivo quando alegada a ausência de comunicação.

Todavia, os autos demonstram que a Serasa S.A. comprovou o envio de notificação prévia por e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo credor, contendo informação sobre a negativação, atendendo à exigência do art. 43, §2o, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a notificação eletrônica (por e-mail) é meio idôneo e suficiente para cumprimento do dever legal, independentemente de formalidades excessivas ou de aviso de recebimento postal (REsp n. 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/12/2024).

Ausente irregularidade na notificação, não há falha na prestação do serviço, nem dano moral a ser indenizado, pois a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação regular, configura exercício legítimo de direito.

A discussão quanto à origem e validade do débito é matéria que incumbe exclusivamente ao credor
-
no caso, Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
-
, não sendo a Serasa responsável por eventual irregularidade na constituição da dívida.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

(
TJMT - Quarta
Câmara de Direito Privado
- RAC
1029371-46.2024.8.11.0041,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves,
j
ulgado em 13/11/2025,
p
ublicado no DJE 13/11/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em ação de cancelamento de registro, fundada na alegada ausência de comunicação prévia acerca da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela empresa Serasa S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a notificação prévia da negativação por meio eletrônico, em especial via e-mail, à luz do art. 43, §2o, do CDC; (
ii
) saber se restou configurado dano moral indenizável em virtude da suposta irregularidade na comunicação prévia.

III. Razões de decidir

3. A notificação enviada por e-mail ao endereço eletrônico constante dos cadastros do credor é meio idônea para fins de prévia comunicação ao consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A finalidade legal da notificação é proporcionar ciência ao consumidor, não sendo exigível comprovação de leitura da mensagem, bastando a comprovação do envio e da entrega ao servidor de destino.

5. Os órgãos de proteção ao crédito atuam como intermediários e não respondem por eventual desatualização cadastral do consumidor perante o credor.

6. Inexistindo conduta ilícita por parte da apelada, tampouco violação a direito de personalidade, não se justifica a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(
TJMT - Quinta
Câmara de Direito Privado
- RAC
1020991-54.2024.8.11.0002,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida,
j
ulgado em 18/11/2025,
p
ublicado no DJE 19/11/2025)

Logo, a tese recursal de

imprescindibilidade de notificação via carta registrada pelos Correios merece pronta rejeição, e, considerando que a prova dos autos mostra, conforme bem anotado na sentença, que “
a requerida comprovou o envio da comunicação prévia em 07/10/2022, por meio de mensagem de
e-mail
enviada ao endereço eletrônico matosdanilo60@gmail.com,
(...)

e
que o endereço de e-mail para o qual foi enviada a notificação (matosdanilo60@gmail.com) consta dos cadastros fornecidos pela credora
”,
não se pode falar em defeito da prestação do serviço

por parte da ré/apelada Serasa, que, com base nos dados disponibilizados pelo credor, cumpriu válida e adequadamente com a obrigação que lhe incumbia.

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade
deve permanecer
suspensa
em razão
d
a concessão da
gratuidade da justiça
à autora/apelante
(CPC, art. 98, §3o).

Custas pela apelante,
com
idêntica
ressalva
relativa ao
§3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026